Tribunal: TJES
Processo: 5016383-32.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016383-32.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: GILVAN GARCIA DE MAGALHAES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IBATIBA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. NÃO PAGAMENTO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. DISPENSA DA FIANÇA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato do Juízo de Plantão da Audiência de Custódia, que concedeu liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) se a manutenção da prisão do paciente pelo não pagamento da fiança configura constrangimento ilegal;
(ii) se o não recolhimento da fiança pode ser dispensado em razão da presumível hipossuficiência econômica do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A manutenção da prisão pelo não pagamento da fiança, sem a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, configura constrangimento ilegal, conforme consolidado no HC coletivo nº 568.693/ES do Superior Tribunal de Justiça, que determinou a soltura de presos nessa situação.

4. A jurisprudência do STJ entende que, na ausência de comprovação de capacidade econômica e na hipótese de não pagamento da fiança após decurso temporal razoável, presume-se a hipossuficiência do preso, sendo aplicável o art. 350 do CPP, que permite a concessão de liberdade provisória sem fiança.

5. No caso, o paciente permaneceu preso por 5 dias exclusivamente pelo não pagamento do valor arbitrado, o que presume a impossibilidade de adimplemento, nos termos da Recomendação Conjunta nº 01/2015 deste Tribunal, reforçando a necessidade de dispensar a fiança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1. A manutenção da prisão cautelar pelo não pagamento de fiança, quando ausentes os requisitos do art. 312 do CPP, configura constrangimento ilegal.

2. Na hipótese de decurso temporal sem pagamen
to da fiança, presume-se a hipossuficiência do preso, sendo cabível a dispensa do valor arbitrado, nos termos do art. 350 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, arts. 312, 325, § 1º, I, e 350.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC coletivo nº 568.693/ES, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 14/10/2020, DJe 16/10/2020; STJ, AgRg no HC nº 816.299/ES, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13/06/2023, DJe 19/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
GILVAN GARCIA DE MAGALHAES
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DE PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA/ES
, que concedeu liberdade provisória ao paciente condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A impetrante sustenta, em breve síntese, a ilegalidade da manutenção do paciente na prisão, posto que em desconformidade com o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no bojo do HC no 568.693/ES.

Pugna pela concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Decisão de ID nº 10413755 deferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 10934931).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 10984710), opinando pela concessão da ordem, ratificando-se a liminar a seu tempo deferida.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
GILVAN GARCIA DE MAGALHAES
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DE PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA/ES
, que concedeu liberdade provisória ao paciente condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A impetrante sustenta, em breve síntese, a ilegalidade da manutenção do paciente na prisão, posto que em desconformidade com o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no bojo do HC no 568.693/ES.

Pugna pela concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pleito liminar.

Consta do auto de prisão em flagrante (ID nº 10407840) que o paciente fora autuado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 155, § 4º, I, do Código Penal (duas vezes).

Narra o APF que, no dia 09/10/2024, policiais militares foram acionados em virtude do relato de que uma loja teria sido arrombada no período noturno e o indivíduo responsável teria levado diversos produtos do local.

Com base nas imagens de câmeras de videomonitoramento, os policiais lograram identificar o autuado como sendo o responsável e se dirigiram até a residência dele, onde encontraram os bens furtados.

Além disso, relata o APF que o próprio autuado teria confessado a prática de outro crime de furto na mesma noite, mas tendo como vítima uma outra loja.

Efetuada a prisão em flagrante, o coato fora submetido à audiência de custódia, oportunidade em que a MM. Magistrada Plantonista concedeu liberdade provisória mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares: i) proibição de sair da Comarca em que reside sem prévia autorização do Juiz natural da causa; ii) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; iii) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; iv) comparecer em até 20 (vinte) dias a contar da data da audiência de custódia ao juízo ao qual o APF será distribuído com comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor; v) recolhimento de fiança no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no bojo do HC coletivo nº 568,693/ES concedeu a ordem “
para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no estado do Espírito Santo e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, com determinação de extensão dos efeitos desta decisão aos presos a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, em todo o território nacional.”
(HC n. 568.693/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 14/10/2020, DJe de 16/10/2020.)

Embora o referido julgamento tenha se dado no contexto da pandemia da Covid-19, a jurisprudência da Corte da Cidadania vem adotando o referido entendimento, mesmo no contexto pós-pandêmico, no sentido da ilegalidade da manutenção da prisão tão somente em virtude do não recolhimento do valor da fiança arbitrada:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR EM OUTRO HABEAS CORPUS NA ORIGEM. SÚMULA N. 691 DA SUPREMA CORTE. ILEGALIDADE FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AFASTAMENTO DA FIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior possui o entendimento que "[...] não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada."
(HC n. 399.732/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018). 2. No caso, há ilegalidade apta a ensejar a superação do entendimento consolidado no enunciado da Súmula n. 691/STF. 3. O Juízo de origem entendeu não estarem presentes os requisitos para a prisão preventiva, concedendo liberdade provisória mediante o pagamento de fiança. No entanto, o Agravado, inadimplente, permaneceu preso até a data do deferimento da liminar neste writ. 4. Embora não haja nos autos prova plena acerca das condições financeiras do Agravante para arcar ou não com o valor da fiança arbitrada, o fato de o Acusado estar preso sem ter pago a importância arbitrada indica que a falta do recurso realmente é o fator que impede sua liberdade.
5. Ademais, em julgamento proferido no dia 14/10/2020, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça concedeu, por unanimidade, a ordem no habeas corpus coletivo n. 568.693/ES, para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança em todo o território nacional e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor arbitrado.
6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 816.299/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 19/6/2023.)

Nesse contexto, a fiança pode ser dispensada pelo Juiz, consoante previsão do art. 325, § 1º, do CPP, em razão da situação econômica do preso, na forma do art. 350 do referido diploma legal, “
in litteris”
:

Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). Parágrafo único. Se o beneficiado descumprir, sem motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no § 4º do art. 282 deste Código.

No caso, não se pode ignorar que o coato se encontrava preso há 5 (cinco) dias, tão somente pelo não pagamento do montante arbitrado, de modo que é presumível a sua situação de hipossuficiência pelo transcurso do tempo, nos termos do art. 1º da Recomendação Conjunta nº 01/2015 deste eg. Tribunal:

Art. 1º. Recomendar aos juízes que, em caso de decisão que conceder, reduzir ou mantiver fiança (arts. 325, I e II, do CPP) em análise de prisões flagranciais, adotem medidas junto aos seus respectivos cartórios para que, a partir da devolução do mandado de intimação da referida decisão, num prazo de 72 h (setenta e duas horas) sem que seja providenciado o recolhimento da quantia estabelecida, considerando a presunção de hipossuficiência pelo decurso temporal, expeçam alvará de soltura com a dispensa do pagamento do valor arbitrado, nos termos dos artigos 325, §1º, I c/c 350,
caput
, do CPP.

Ante o exposto,
CONCEDO
a ordem, ratificando a liminar a seu tempo deferida, de modo a dispensar o recolhimento da fiança.

É como voto.